Tribunal: TJES
Processo: 5005901-80.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005901-80.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: LUIZA ALVES SOARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. BUEIRO ABERTO E SEM SINALIZAÇÃO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível

interposta pelo Município de Serra contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por particular em razão de acidente ocorrido em 10 de abril de 2021, por volta das 15h, quando, ao retornar do trabalho de bicicleta pela Rua Goytacazes, no Bairro das Laranjeiras, em Serra/ES, caiu em bueiro aberto e sem sinalização. Em decorrência do evento, a autora sofreu trauma dentoalveolar com avulsão dos dentes 11, 12, 21 e 22 e desfiguração facial, tendo postulado o custeio de tratamento odontológico, indenização por danos materiais no valor de R$ 1.202,31 e compensação por danos morais e estéticos. A sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 1.202,31 por danos materiais e R$ 35.000,00 por danos morais. No recurso, o Município sustenta: I) a inexistência de responsabilidade civil por ausência de omissão e de nexo causal; e II) a necessidade de redução do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão:
(I) definir se está configurada a responsabilidade civil do Município de Serra pelo acidente causado por bueiro aberto e sem sinalização em via pública; e (II) estabelecer se o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 35.000,00, observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A prova documental produzida nos autos demonstra que o bueiro se encontrava aberto e sem qualquer sinalização, circunstância que contribui diretamente para a queda da autora.

O Município descumpre o dever de vigilância, manutenção e segurança da via pública ao permitir a permanência de bueiro aberto sem proteção ou advertência aos usuários da via.

A omissão administrativa manifesta estabelece o nexo causal entre a conduta negligente do ente público e os danos sofridos pela autora.

O conjunto fático-probatório comprova a gravidade das lesões, consistentes em trauma dentário com avulsão de quatro dentes, necessidade de tratamento odontológico urgente e acompanhamento psicológico por crises de ansiedade e insegurança com a própria imagem.

As consequências do evento danoso, inclusive a frustração de planos pessoais e a inaptidão para o trabalho, evidenciam abalo extrapatrimonial relevante e justificam a compensação por danos morais.

O valor de R$ 35.000,00 mostra-se adequado à extensão do dano, à gravidade do fato e às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem importar enriquecimento sem causa da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O Município responde civilmente por danos causados por omissão no dever de manutenção e sinalização de via pública quando a prova dos autos demonstra a existência de bueiro aberto e sem proteção, com nexo causal entre a negligência administrativa e o acidente.
2.
A indenização por dano moral deve ser mantida quando o valor fixado observa a razoabilidade e a proporcionalidade diante da gravidade das lesões, da extensão do abalo e das funções compensatória e pedagógica da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5005901-80.2021.8.08.0048
.

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA
.

APELAD
A
:

LUIZA ALVES SOARES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE
OLIVEIRA
.

VOTO

A apelada narrou na petição inicial que em 10 de abril de 2021, por volta das 15:00 horas, ao retornar do trabalho de bicicleta pela Rua Goytacazes, no Bairro Laranjeiras, em Serra/ES, foi surpreendida por um bueiro aberto e sem sinalização, o que causou sua queda. Em decorrência do acidente, sofreu trauma dento alveolar com avulsão dos dentes 11, 12, 21 e 22, além de desfiguração facial. Afirmou a necessidade de tratamento odontológico urgente e acompanhamento psicológico, bem como a frustração de seus planos de casamento e inaptidão para o trabalho. Pleiteou o custeio do tratamento odontológico, indenização por danos materiais no valor de R$1.202,31 e indenização por danos morais e estéticos.

Por meio da respeitável sentença recorrida, a ilustre magistrada de primeiro grau
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na petição
inicial “para condenar o município de Serra ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.202,31 e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)a título de danos morais.”

Nas razões da apelação, o Município réu
sustentou, em síntese, a inexistência de responsabilidade por ausência de omissão ou nexo causal; a necessidade de redução do valor da condenação por danos morais.

O apelante alega a ausência de responsabilidade civil, argumentando que não houve omissão ou nexo causal que enseje a condenação dele. Contudo, os elementos de prova anexados aos autos são suficientes para demonstrar situação contrária.

A
prova documental coligida aos autos (
id
17449791
e

id
17449793) demonstra que o bueiro estava
aberto e sem sinalização
, o que contribuiu diretamente para a queda da
a
pelada. Portanto, a omissão do Município no seu dever de vigilância e manutenção da segurança d
a via pública é manifesta,
configurando
o

nexo de causalidade
entre a conduta negligente e o dano sofrido pela
a
pelada.

Quanto ao valor fixado a título de
indenização por
dano moral, é
cediço que a fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta do agente, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e punitivo da medida, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito da vítima.

No presente caso, a apelada sofreu um acidente grave, com trauma dentário significativo (avulsão de quatro dentes), necessidade de tratamento odontológico e acompanhamento psicológico devido a crises de ansiedade e insegurança com a imagem (id 17449800). Houve o relato de frustração de planos de casamento e inaptidão para o trabalho.

Diante de tais
circunstâncias fáticas a fixação da indenização em R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) revela-se adequada e proporcional à extensão do dano em consonância com o caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Majoro para 15% (quinze por cento) a verba honorária fixada em desfavor do réu.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.